Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706599-65.2021.8.07.0014 DESPACHO À Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, ao Distrito Federal e ao apelado Expedito Gomes de Oliveira Júnior para se manifestarem sobre o documento e as alegações deduzidas nas contrarrazões do Auto Shopping Consultoria Empresarial Ltda (id 63821370). Manifestem-se, ainda, as demais partes no tocante às petições e documentação anexa ao id 65354515, da Terracap; bem como, ao id 66258505, do Auto Shopping Consultoria Empresarial Ltda. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (id 64260812). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR